Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-85.2013.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001665-85.2013.8.14.0501

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARNEZIO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada,

eis que devidamente demonstrado a nulidade dos contratos de financiamento, para fins de tratamento de hemodiálise.

2
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO,
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNCÍPIO DE BELÉM/PA,
contra decisão monocrática (PJe ID nº 3.242.884) da lavra deste relator, que, acompanhando o parecer do
custos iuris,
conheceu e negou provimento ao apelo e a remessa necessária, para manter a r. sentença em todos os seus termos, por entender que as razões recursais estavam em confronto com a jurisprudência dominante do c. Supremo Tribunal Federal e desta e. Corte.

A decisão unipessoal agravada foi assim ementada,
in verbis:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO DE PARTE DOS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.DESNECESSIDADE. DEVER DA AUTARQUIA CUSTEAR O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.
I –
Reexame Necessário e Apelação Cível contra a decisão do juízo de primeiro grau que condenou o Réu, ora Apelante, a obrigação de ressarcir o custeio de serviços à saúde, que foram financiados em parte pelo apelado, afim de garantir direito à vida de sua dependente, bem como anulou os contratos de financiamento celebrados entre as partes.
II –
Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento de hemodiálise, tratamentos específicos e a compra de matérias, pois estão compreendidos dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura, conforme prescrição do médico assistente.
III –
A alegação do IPAMB de que o autor teria que financiar parte dos custos, para tratamento médico de sua esposa, dependente do plano, não poderia ter sido invocada, pois, o apelado já é beneficiário do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabe ao Município cobrar além das mesma outras despesas médicas que onerem ainda mais o beneficiário do plano.
IV-
Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.
V
- – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária”.

Irresignado com o mencionado
decisum
, o agravante reforça a legalidade do financiamento contratado com o agravado, destacando, em linhas gerais, não foi levado em consideração “
tratar-se o PABSS de plano de saúde de autogestão e equivocou-se na aplicação do direito ao contrariar o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”
(PJe ID nº 3.446.641).

Por derradeiro, as contrarrazões foram apresentadas, sendo pleiteado pela parte agravada o “
NÃO PROVIMENTO da pretensão recursal da parte Agravante, nos termos do Art. 932, inc. IV, alínea ‘a’ e ‘b’ do CPC/2015, sob pena de clara tentativa de fraude processual em manejar recurso manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé consoante preceitos do art. 80, inc. IV e VII do CPC/2015, mantendo a integralidade dos termos da decisão impugnada” (
PJe ID nº

3.732.332).

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno
, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com o parecer lavrado pelo
custos iuris
-,
devidamente demonstrada a ilegalidade na exigência de financiamento por parte do agravante para a realização do tratamento médico
.

No ponto, evitando desnecessária tautologia e reforçando o dito acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Relata a inicial (ID.1309948) que o autor é titular do Plano de Assistência Básica de Saúde e Social (PABSS), gerido pelo IPAMB, do qual sua esposa Sra. Maria Augusta do Nascimento

Oliveira, falecida em julho de 2012, era sua dependente. Que antes do falecimento da esposa, esta foi diagnosticada com diabetes, sendo-lhe prescrita 10 sessões de hemodiálise, tratamentos específicos e a compra de matérias, sob prescrição médica.

Aduz que ao procurar o plano de saúde, foi informado que, para a realização dos tratamentos, teria que financiar parte dos custos, tendo realizado dois financiamentos: o primeiro no valor de R$ 533,09, dividido em 12 parcelas de R$ 44,42; e o segundo no valor total de R$ 7.618,03, parcelado de 60 vezes, no valor de R$ 126,97 cada parcela, ambos descontados em seu contracheque.

Pontua ainda que, diante da urgência de que se encontrava o estado de saúde de sua esposa, se viu obrigado a fazer o pagamento do financiamento, todavia, por acreditar que a obrigação pelos custos do serviços médicos é do réu, na qualidade de gestor do plano de saúde, postulou antecipação da tutela para suspender os descontos em folha de pagamento, a declaração de nulidade do financiamento, com a devolução em dobro do valor pago, e a declaração de inconstitucionalidade incidental da expressão “que poderá se viabilizar através de financiamento ao segurado”, constante no art.18, II do anexo único do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº.7.984/99, frente o direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade humana.

(...)

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela procedência da ação
(Num.1309953-pág.2- 10).

Inconformado com a sentença de procedência, o IPAMB interpôs Apelação (Num.1309955, pág. 2-19), aduzindo a constitucionalidade do sistema de coparticipação e a legalidade do financiamento pactuado.

Sustenta que a nulidade dos financiamentos e a restituição dos valores descontados em folha de pagamento importará no comprometimento orçamentário financeiro do PABSS, o que prejudicaria os demais integrantes do plano, pelo que invoca o princípio da reserva do possível

Por fim, requer o conhecimento e provimento para reforma integral da sentença objurgada.

(...)

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito, com fundamento no artigo 1012 do CPC/2015 (Num. 1351468, pág. 1) e
determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer (Num.1557617, pág. 1-8) pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

(...)

Compulsando os autos
, verifico que comportam julgamento monocrático, conforme estabelece o artigo 932, IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do Regimento Interno deste Tribunal.

Em apertada síntese, verifica-se que a controvérsia posta em debate diz respeito à condenação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém- IPAMB, ora apelante, determinando a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados com o Autor, para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-os nulos de pleno direito, pelos fundamentos expostos.

Cabe ressaltar que o IPAMB nega o direito pretendido sob o argumento de que o plano de saúde do autor (PABSS) dispõe claramente os serviços de saúde ofertados de forma básica, mediante contribuições mensais, e quais serviços são ofertados de forma complementar, mediante financiamento, não podendo, posteriormente, o servidor alegar desconhecimento do avençado.

Com efeito, a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56:

Art. 56. O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

III - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

É oportuno salientar que na Lei Municipal nº 7.984/99, sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém, enumera em seu art. 24, inciso I, os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano.

Noutra ponta, a Carta Magna de 1988, em seu art. 149, § 1º, dispõe que:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Desta forma, da leitura do dispositivo acima compreende-se que não quis o constituinte prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Nesta seara, ressalta-se que a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

De mais a mais, como se pode constatar, a partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento de hemodiálise, tratamentos específicos e a compra de matérias, pois estão compreendidos dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura esse tipo de tratamento, conforme prescrição do médico assistente.

Esclareço, ainda, que o art. 18, inciso I, alínea d, do Decreto Municipal n. 37.522/2000, que regulamenta a Lei n. 7.984/99, ressalta que a Modalidade Básica é a assistência médica odontológica ambulatorial e hospitalar.

Assim, a alegação do IPAMB quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à dependente do autor, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte do IPAMB, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

Entendo que se deve prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de

um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Apelação do Município. Embora o Ente público afirme que a cirurgia(lobectomia) e tratamento quimioterápico da autora, diagnosticada com câncer no pulmão, não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso ao plano, sem a necessidade de financiamento, por força do art.18, alínea d da legislação citada. (...) (2132533, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PABSS. CIRURGIA E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIMENTO. DESNECESSIDADE. DEVER DA AUTARQUIA CUSTEAR O TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Não se pode olvidar que o bem jurídico em discussão, a saber, a vida, recebe tutela constitucional da mais alta importância, sobrepondo-se a outros interesses. 5. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento. 6. É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes(...) (2093176, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-14)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003. 1- O tratamento de hemodiálise está

expressamente previsto na alínea ?f?, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003; 2- Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde da paciente, o que faz demonstrar a probabilidade do direito da agravada; 3- O perigo na demora militar em favor da agravada, que é idosa, aposentada, portadora de insuficiência renal crônica, e necessita do tratamento, prescrito por médico especialista, para manutenção de sua saúde; 4- Recurso conhecido e desprovido. (2018.04030143-98, 198.147, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social, in verbis:

‘Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.’

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do IPAMB na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente ‘estado de perigo’, conforme disposto no caput do art. 156 do Código Civil.

Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a dependente do autor não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor.

Além disso, o próprio fato de a mesma se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Desta feita, entendo que não prosperam as alegações do recorrente, eis que a sentença do juízo de primeiro grau se apresenta escorreita e em conformidade com a Jurisprudência consolidada das Cortes Superiores de Justiça.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, nos termos da fundamentação acima exposta,
razão pela qual, entendo necessário observar o art. 932 do CPC/2015.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA,
nego provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem”.
(destaquei).

Sobre o tema, reforçando ainda mais o exposto, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal, exemplificativo do seu entendimento consolidado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR
– PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.
NEGATIVA DE COBERTURA

DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência
. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação”
(TJPA, Apelação Cível nº
0012023-59.2015.8.14.0301
, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, publicado em 2021-12-17 - grifei).

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais, em arremate
, a despeito de não concordar com as alegações apresentadas,
não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação da multa pleiteada nas contrarrazões recusais.

Isto posto, firme nas considerações alinhadas e inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/02/2022